Tribunal: TJMT
Processo: 0000625-04.2006.8.11.0079
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000625-04.2006.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIO JOSE ALVES DE SOUZA - CPF: 513.938.161-34 (APELANTE), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), NELSON SOUSA DA SILVA - CPF: 030.908.811-95 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO JOSE ALVES DE SOUZA - CPF: 513.938.161-34 (APELADO), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), NELSON SOUSA DA SILVA - CPF: 030.908.811-95 (APELADO), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MOISES ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY MORAES GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI MORAES GOMES - CPF: 819.466.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI GOMES DA SILVA (VÍTIMA), GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE - CPF: 040.676.591-05 (ADVOGADO), GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE - CPF: 040.676.591-05 (ADVOGADO), MOISES ALVES DE SOUZA - CPF: 014.476.499-74 (APELADO), MOISES ALVES DE SOUZA - CPF: 014.476.499-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES –
RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO
–
PLEITO MINISTERIAL
DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRESCRIÇÃO DECLARADA PELO JUÍZO “A QUO” –
ANÁLISE DO PEDIDO PREJUDICADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – AFASTAR CONTINUIDADE DELITIVA
–
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL – INACOLHIDO – REQUISITOS DA CONTINUIDADE DELITIVA PRESENTES – TRÊS CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, PRATICADOS NA MESMA NOITE E MESMAS CONDIÇÕES –
RECURSO DOS SENTENCIADOS
- PLEITO ABSOLUTÓRIO

– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DELAÇÕES DOS CORRÉUS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – RECONHECIMENTO POR TESTEMUNHA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – REDUÇÃO DAS FRAÇÕES DE AUMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MAJORANTES DO ROUBO – MERA INDICAÇÃO DO NÚMERO DE CAUSAS DE AUMENTO INSUFICIENTE PARA ELEVAR A FRAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO – SÚMULA 443 DO STJ – CONTINUIDADE DELITIVA – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA SÚMULA 659 DO STJ – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO – NÃO CABIMENTO – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS QUE NÃO EXCEDE A OITO – REGIME INTERMEDIÁRIO FIXADO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
–
RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Resta prejudicada a análise do recurso ministerial quanto ao pedido de condenação pelo crime de associação criminosa, quando sobrevier decisão transitada em julgado reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva.

2. Mantém-se o reconhecimento da continuidade delitiva quando preenchidos os requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivo (unidade de desígnios), conforme a teoria mista ou objetivo-subjetiva adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

3. Não merece acolhimento o pedido absolutório quando a autoria e materialidade estão comprovadas por confissões dos corréus, corroboradas por outros elementos de prova, como o reconhecimento por testemunha.

4. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, como o roubo, independentemente do valor subtraído.

5. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes." (Súmula 443 do STJ).

6. "A fração de aumento na hipótese de continuidade delitiva deve ser fixada de acordo com o número de infrações, aplicando-se: 1/6 para duas, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações." (Súmula 659 do STJ).

7. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (Súmula 231 do STJ).

8. Fixa-se o regime inicial semiaberto quando a pena aplicada for superior a quatro e não exceder a oito anos de reclusão, réus não reincidentes, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Estadual e pelos réus Cláudio José Alves de Souza, Moisés Alves de Souza e Nelson Souza da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para:

a) condenar os réus pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c/c artigo 29 e 71, todos do Código Penal, fixando a pena definitiva para cada um em 09 (nove) anos de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado;

b) absolvê-los quanto ao crime de associação criminosa (art. 288, CP), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Segundo a denúncia, no dia 26 de abril de 2006, os réus Cláudio e Moisés, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos, constrangeram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, funcionários de dois postos de combustível, denominados "Auto Posto Sentinela II" e "Auto Posto Shalon", ambos situados na BR-158, no município de Ribeirão Cascalheira/MT, e um caminhoneiro que chegou em um dos postos, subtraindo valores em dinheiro.

Consta também que os réus Nelson e Wesley teriam sido os responsáveis por fornecer as armas utilizadas nos crimes e prestar apoio à empreitada criminosa, marcando encontro na rodoviária da cidade para acertar os detalhes dos assaltos.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta: (i) que os elementos dos autos demonstram a existência de associação criminosa, com estabilidade e permanência entre os réus, devendo ser reformada a sentença para condená-los também pelo crime previsto no art. 288 do CP; (ii) que não há continuidade delitiva entre os crimes, pois teriam sido praticados mediante desígnios autônomos, incidindo o concurso material.

Por sua vez, o réu Nelson Souza da Silva alega que as provas são insuficientes para condená-lo pelo crime de roubo, requerendo sua absolvição com aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O réu Cláudio José Alves de Souza argumenta: (i) a aplicação do princípio da insignificância e a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal (art. 146, CP); (ii) a redução da fração de aumento na terceira fase da dosimetria para 1/3, pois a mera incidência de duas causas de aumento não justifica a exasperação em 1/2; (iii) a redução da fração aplicada pela continuidade delitiva para 1/6.

O réu Moisés Alves de Souza, representado pela Defensoria Pública, pleiteia: (i) a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com relativização da Súmula 231 do STJ; (ii) a readequação da fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/5, conforme a Súmula 659 do STJ; (iii) a fixação do regime inicial aberto, considerando eventual redução da pena; e (iv) o reconhecimento da prescrição retroativa.

Apresentadas contrarrazões pelos recorridos, os autos foram remetidos a este Tribunal.

Durante a tramitação do feito, sobreveio decisão do juízo a quo declarando extinta a punibilidade dos réus quanto ao delito de associação criminosa (art. 288, caput, do CP), com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso III, do Código Penal, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade parcial do recurso ministerial quanto ao pedido de condenação pelo crime de associação criminosa e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento. Quanto aos recursos defensivos, opinou pelo parcial provimento para readequar as frações impostas em relação às qualificadoras e à continuidade delitiva, sintetizando com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO BILATERAL. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROVA ROBUSTAS. PREJUDICADO. DECISÃO SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ABSTRATA DO CRIME. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO ACUSATÓRIA ESTATAL. PLEITO DE CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES. OCORRÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. IMPROCEDENTE. CRIMES DE ROUBO NO MESMO TEMPO, LOCAL E MODO DE EXECUÇÃO. INTERVALO DE HORAS ENTRE OS CRIMES. UNIDADE DE DESÍNIOS DOS AGENTES. PELA PREJUDICIALIDADE EM PARTE DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO RECORRENTE MOISES ALVES DE SOUZA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS. DELAÇÃO DOS CORRÉUS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PEDIDO DE INSIGNIFICÂNCIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. INVIABILIDADE. ELEVADA REPROVABILDIADE DA CONDUTA E EXACERBADA PERICULOSIDADE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ALTERNATIVAMENTE. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DAS QUALIFICADORA DOS CRIMES. SIMPLES INDICAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. FUNDAMENTAÇÃO INEDÔNEA PARA AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO PREVISTO EM LEI (UM TERÇO). PROCEDENTE. MERA INDICAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIENTE PARA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DIMINUIÇÃO PARA UM TERÇO DA FRAÇÃO. SÚMULA N. 443, DO STJ. ALTERNATIVAMENTE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, STJ. ALTERNATIVAMENTE. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (UM MEIO) DO CRIME CONTINUADO. PROCEDENTE. CONSTATAÇÃO DE 03 (TRÊS) INFRAÇÕES CONTINUADAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) MAIS ADEQUADA AO CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 659, STJ. ALTENATIVAMENTE. PLEITO DE PRESCRIÇÃO ANTECIPADA DA PENA. IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELA PENA ABSTRATA DO DELITO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. PLEITO FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO COM BASE EM EVENTUAL PENA APLICADA, INVIÁVEL. AMPLA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. EXERCÍCIO DA DESCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Conheço dos recursos interpostos pelos réus, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Passo à análise do recurso ministerial, referente a condenação pelo crime de associação criminosa.

O Ministério Público pugna pela condenação dos réus também pelo crime de associação criminosa (art. 288, CP), sustentando que os elementos dos autos demonstram a existência de uma associação estável e permanente entre os agentes para a prática de crimes.

Contudo, conforme relatado, sobreveio decisão do juízo “a quo” declarando extinta a punibilidade dos réus quanto ao delito de associação criminosa (art. 288, CP), com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso III, do CP, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, decisão esta que transitou em julgado.

Vejamos:

“
Trata-se de Ação Penal
instaurada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
CLAUDIO JOSE ALVES DE SOUZA e outros (2) (inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o no 513.938.161-34).

O recebimento da denúncia se deu no dia 22 de maio de 2006 (Num. 53517278 - Pág. 3) e a prolação de sentença em 03 de dezembro de 2015 (Num. 53517278 - Pág. 266 a 270 / Num. 53519405 - Pág. 3 a 23).

Na ocasião, julgou-se “[...] PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na ação penal e CONDENO os réus CLÁUDIO JOSÉ ALVES DE SOUZA, MOISÉS ALVES DE SOUZA, e NELSON SOUZA DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos, atribuindo-lhes a prática dos delitos tipificados no artigo 157, § 2o, incisos I e II c/c artigo 29 e 71, todos do Código Penal e ABSOLVO os acusados quanto ao delito tipificado no artigo 288 do Código Penal com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal [...]’’.

O Ministério Público apresentou recurso de apelação a fim de que os réus sejam também condenados às penas do art. 288 do Código Penal. Ademais, pela incidência do concurso material em detrimento da continuidade delitiva (Num. 53519405 - Pág. 25; Num. 53519400 - Págs. 43 a 50).

É o relatório do essencial. Decido.

Inicialmente, esclareça-se que a interposição do recurso ministerial não interrompe o prazo prescricional.

Fixada a premissa acima, verifica-se que decorreram dezessete anos, quatro meses e dezenove dias quanto ao delito capitulado no art. 288 do CP. Nesse sentido, inegável o reconhecimento da prescrição em abstrato (
mesmo considerando a pena máxima, isto é, quatro anos e seis meses de reclusão
).

Logo,
DECLARO
de ofício, ante tempus, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato, exclusivamente em relação ao delito em comento, de CLAUDIO JOSE ALVES DE SOUZA, MOISES ALVES DE SOUZA E NELSON SOUSA DA SILVA; o que faço com fundamento no art. art. 107, inciso IV, do CP c/c o art. 109, inciso III, do mesmo diploma legal.”
(Id. 271215876)

Assim, resta prejudicada a análise desse pedido, ante a impossibilidade de reforma da sentença nesse ponto, e em razão disso, conheço em parte o recurso ministerial.

Passo à análise da parte conhecida.

2. Quanto ao pedido de reconhecimento do concurso material

O Ministério Público alega que não há continuidade delitiva entre os crimes de roubo, pois teriam sido praticados mediante desígnios autônomos, devendo incidir o concurso material.

No caso em análise, restou demonstrado que os crimes de roubo foram praticados na mesma noite, com curto espaço de tempo entre eles, nas mesmas condições de lugar (mesma cidade), pelo mesmo modo de execução e pelos mesmos agentes.

O art. 71 do Código Penal estabelece que, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada de um sexto a dois terços.

A jurisprudência dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que a caracterização da continuidade delitiva exige o preenchimento de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivo (unidade de desígnios), conforme a teoria mista ou objetivo-subjetiva adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

No presente caso, todos os requisitos estão preenchidos. Os crimes foram praticados na mesma noite, na mesma cidade, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, demonstrando claramente a unidade de desígnios entre os agentes.

Portanto, deve ser mantida a sentença que reconheceu a continuidade delitiva entre os crimes de roubo.

PASSO À ANÁLISE DOS RECURSOS DEFENSIVOS

O réu Nelson Souza da Silva pleiteia sua absolvição, alegando insuficiência de provas para condená-lo pelo crime de roubo.

Contudo, a materialidade e a autoria do crime de roubo qualificado estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido, em especial pelos depoimentos dos corréus Cláudio e Moisés, lançado na sentença (Id. 271215867) e conferidos por esta relatoria, que confessaram a prática dos crimes e afirmaram a participação do apelante Nelson, que teria fornecido uma das armas utilizadas nos roubos e prestado apoio logístico à empreitada criminosa.

Os depoimentos dos corréus são harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos de prova, como os relatos das vítimas e testemunhas.

Embora o réu Nelson tenha negado a prática delitiva, alegando que estaria em uma festa na data dos fatos, não produziu qualquer prova para comprovar esse álibi, que restou isolado no conjunto probatório.

Desse modo, as provas constantes nos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

O réu Cláudio José Alves de Souza pleiteia a aplicação do princípio da insignificância e a consequente desclassificação do crime de roubo para constrangimento ilegal (art. 146, CP), sob o argumento de que os valores subtraídos eram de pequena monta. Contudo, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, como o roubo, independentemente do valor subtraído.

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu vetores para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Vejamos:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Execução penal. Agressões físicas entre detentos. Falta grave. 3. É válida a apuração de crime doloso em processo administrativo para caracterização de falta disciplinar (RE-RG 776.823). 4. A materialidade está comprovada, haja vista que as provas dos autos, em especial o laudo pericial (eDOC 3), denotam que o paciente envolveu-se em briga com outro detento nas dependências do centro de detenção provisória. Houve, portanto, transgressão das regras de disciplina necessárias ao cumprimento da pena.
5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes praticados com violência ou grave ameaça.
6. A perda de 1/3 do tempo remido é proporcional à falta grave cometida, considerando os múltiplos atos faltosos atribuídos ao paciente. 7. Agravo regimental improvido.

(HC 245933 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024)”

Segue o mesmo entendimento o STJ:

“DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por roubo, com grave ameaça simulada por arma de fogo, subtraindo R$300,00. A defesa alegou aplicação do princípio da insignificância e requereu absolvição ou alteração do regime inicial de cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em crime de roubo praticado com grave ameaça. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo.

5. Não há justa causa para alteração do regime inicial da pena, considerando a gravidade concreta do ato.

6. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL

SE NEGA PROVIMENTO.

(EDcl no HC n. 940.264/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

No caso em análise, a conduta imputada ao réu - roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, na forma continuada - revela elevada reprovabilidade e acentuada periculosidade social, não preenchendo os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância.

Ademais, o crime de roubo tutela não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física da vítima, bens jurídicos que não comportam a aplicação do referido princípio.

Portanto, deve ser afastada a pretensão defensiva de aplicação do princípio da insignificância e desclassificação do crime.

Os réus Cláudio e Moisés pleiteiam a redução das frações de aumento aplicadas na terceira fase da dosimetria da pena.

Na sentença, o juízo “a quo” aumentou a pena em 1/2 (metade) pela presença das majorantes do emprego de arma e concurso de agentes, fundamentando apenas que:
"Pelo reconhecimento de duas majorantes, o que torna a conduta mais grave, justificando resposta penal mais severa por terem as vítimas suportado um constrangimento maior".

A Súmula 443 do STJ estabelece que
"o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

No caso, verifica-se que o magistrado sentenciante limitou-se a indicar o número de majorantes presentes no caso concreto (duas), sem apontar elementos fáticos que justificassem o aumento acima do mínimo legal.

Assim, merece provimento o recurso nesse ponto para reduzir a fração de aumento das majorantes do art. 157, § 2o, I e II, do CP, para o patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Na sentença, o juízo “a quo” aumentou a pena em 1/2 (metade) pela continuidade delitiva, considerando a prática de três crimes de roubo.

A Súmula 659 do STJ estabelece que
"a fração de aumento na hipótese de continuidade delitiva deve ser fixada de acordo com o número de infrações, aplicando-se: 1/6 para duas, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações".

No presente caso, considerando que foram praticados três crimes de roubo em continuidade delitiva, a fração de aumento deveria ser de 1/5 (um quinto), conforme o entendimento sumulado pelo STJ.

Portanto, merece provimento o recurso também nesse ponto, para reduzir a fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/5 (um quinto).

O réu Moisés Alves de Souza pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com relativização da Súmula 231 do STJ.

Na sentença, o juízo a quo reconheceu a confissão do réu, mas deixou de aplicar a respectiva atenuante, sob o fundamento de impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal.

A Súmula 231 do STJ estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Embora se reconheça o valor da confissão do réu para o esclarecimento dos fatos e para a própria administração da justiça, bem como a existência de respeitáveis entendimentos doutrinários em sentido contrário, não há como afastar, no caso concreto, a aplicação da Súmula 231 do STJ, que reflete o entendimento consolidado dos tribunais superiores sobre a matéria.

Assim, tendo sido fixada a pena-base no mínimo legal, não há como aplicar a atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena aquém do mínimo.

O réu Moisés Alves de Souza requer a fixação do regime inicial aberto, considerando eventual redução da pena em sede recursal.

O art. 33, § 2o, do Código Penal estabelece que:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Mesmo com as reduções das frações de aumento na terceira fase da dosimetria, conforme decidido acima, a pena final dos réus permanecerá superior a 4 (quatro) anos, não sendo possível a fixação do regime inicial aberto. Todavia, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, considerando o
quantum
aplicado e por tratarem-se de réus não reincidentes.

O réu Moisés Alves de Souza requer o reconhecimento da prescrição retroativa, considerando eventual redução da pena em sede recursal. Contudo, o pedido não merece acolhimento.

Primeiramente, porque havendo recurso do Ministério Público, a prescrição regula-se pela pena máxima em abstrato até o trânsito em julgado da sentença para a acusação, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal.

Ademais, mesmo com as reduções das frações de aumento na terceira fase da dosimetria, a pena final dos réus será superior a 4 (quatro) anos, o que implica prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP.

Considerando que entre o recebimento da denúncia (22/05/2006) e a publicação da sentença condenatória (03/12/2015) transcorreram aproximadamente 9 anos e 6 meses, e que o crime de roubo qualificado possui pena máxima superior a 8 anos, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

Diante do provimento parcial dos recursos defensivos quanto à redução das frações de aumento na terceira fase da dosimetria, passo ao redimensionamento das penas:

Para todos os réus:

1a fase: Pena-base fixada no mínimo legal: 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2a fase: Mantida a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, diante da impossibilidade de redução da pena
aquém
do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea (Súmula 231 do STJ).

3a fase: Redução da fração de aumento pelas majorantes do art. 157, § 2o, I e II, do CP, de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço), resultando em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Redução da fração de aumento pela continuidade delitiva (art. 71, CP) de 1/2 (metade) para 1/5 (um quinto),
resultando na pena definitiva de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP, considerando o
quantum
da pena aplicada e por tratarem de réus não reincidentes.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
recurso do Ministério Público
, julgando-o
prejudicado
quanto ao pedido de condenação pelo crime de associação criminosa e, na parte conhecida, nego-lhe provimento. Quanto aos recursos defensivos,
dou-lhes parcial provimento
apenas para reduzir as frações de aumento aplicadas na terceira fase da dosimetria da pena, fixando-as em 1/3 (um terço) para as majorantes do roubo (art. 157, § 2o, I e II, CP) e em 1/5 (um quinto) para a continuidade delitiva (art. 71, CP), redimensionando as penas de todos os réus para
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025